Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de cobrança de multa contratual, aluguéis e demais encargos locatícios. Sentença de parcial procedência da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva do fiador corretamente afastada. Fiador que se obrigou como principal pagador. Responsabilidade solidária. Benefício de ordem que não lhe aproveita. Inteligência do art. 828, II, do CC. Rescisão antecipada do

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de cobrança de multa contratual, aluguéis e demais encargos locatícios. Sentença de parcial procedência da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva do fiador corretamente afastada. Fiador que se obrigou como principal pagador. Responsabilidade solidária. Benefício de ordem que não lhe aproveita. Inteligência do art. 828, II, do CC. Rescisão antecipada do contrato incontroversa. Multa contratual compensatória devida, que, no entanto, deverá ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. Inteligência do art. 4o da Lei 8.245/91 e art. 413 do CC. Débitos de IPTU corretamente apurados. Multa por litigância de má-fé corretamente afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.